Tribunal: TJDFT
Processo: 0774128-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0774128-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COOPERATIVA DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CENTRINHO DOS INGLESES RECORRIDO: RONILDON MIRANDA DOS SANTOS, CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA, JC COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA SCP CENTRINHO DOS INGLESES DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrente. Conforme balancete juntado, a associação demonstrou sofrer prejuízos em valores consideráveis, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito